Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Civil e consumidor. Encerramento unilateral de conta corrente. Inexistência de Prévia comunicação. Dever de informação. Dano moral não comprovado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo banco-réu com o objetivo de reformar a sentença que o condenou a reparar os danos morais do autor. Sustenta que o encerramento unilateral da conta corrente é ato legítimo, amparado por normativa do Banco Central, não havendo dano moral a ser reparado.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve falha na prestação dos serviços bancários em decorrência do encerramento da conta corrente por ato exclusivo da instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a instituição financeira pode, unilateralmente, encerrar a conta corrente de seu cliente (rescisão do contrato), desde que o tenha previamente notificado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. 4.1. A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4o, VIII). Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4.2. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.).
6. A prévia notificação exige por sua própria natureza comunicação antecipada por parte de um dos contratantes, sobretudo das instituições financeiras, em razão da sua superioridade técnica nas relações de consumo.
7. E embora o recorrido tenha recebido a notificação do encerramento da conta e no mesmo dia ficou com o seu acesso interrompido, não restou comprovado o dano daí advindo.
8. Não se olvida da frustração do autor ao ser surpreendido com a interrupção do serviço bancário, entretanto não se verifica dos autos prova de outros desdobramentos a atingir a integridade psíquica do recorrido a sustentar a compensação pretendida.
9. De se registrar que o próprio autor narrou na inicial ser titular de outra conta bancária para a qual o saldo da conta encerrada foi transferido, o que justifica o acolhimento da pretensão recursal de reforma da sentença que condenou o recorrente a reparar os danos morais do autor.
IV. Dispositivo
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
10. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/202.